Tribunal: STF
Processo: Rcl 68486
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras alega ter o Tribunal Superior do Trabalho inobservado, no Processo n. 100480-23.2016.5.01.0082, o enunciado vinculante n. 10 da Súmula do Supremo.



    Narra que a parte ora beneficiária, ex-servidora da Petromisa, anistiada e readmitida nos quadros da Petrobras, pretende o reconhecimento do seu direito ao reposicionamento na carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial.



    Aduz que a autoridade reclamada, ao deferir o pedido, afastou a incidência do disposto no art. 6º, da Lei n. 8.878/1994, que proíbe a ocorrência de efeitos financeiros retroativos na readmissão de anistiados, sem observar a cláusula de reserva de plenário.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.



    Alega-se violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, ao fundamento de que o órgão reclamado teria afastado a incidência da norma contida no art. 6º, da Lei n. 8.878/1994, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, constou do ato reclamado que:



    Por decisão unipessoal foi dado provimento ao recurso de revista da reclamante para determinar o cômputo dos reajustes salariais e das promoções de caráter geral, linear e impessoal concedidos a todos os empregados no período de afastamento. 



    Com efeito, a jurisprudência desta c. Corte se firmou no sentido de que a concessão dos reajustes salariais e das promoções gerais, concedidas linearmente ao conjunto dos empregados da reclamada, no período de afastamento não contraria o disposto na Orientação Jurisprudencial n.º 56 da SDI-I/TST, tampouco afronta o disposto no art. 6.º da Lei n.º 8.878/94, cujos efeitos financeiros somente serão devidos a partir da data do efetivo retorno do empregado à atividade.



    [...]



    Como se verifica, não prospera o agravo da parte, dadas as questões jurídicas solucionadas na decisão agravada.



    Como se vê, o Tribunal trabalhista reconheceu direito à contagem do período de afastamento para fins de recomposição da remuneração da empregada, embora a Lei n. 8.878/1994, em seu artigo 6º, tenha expressamente vedado aos anistiados a percepção de efeitos financeiros retroativos.



     



    No ponto, o Tribunal reclamado, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 6º da Lei n. 8.878/1994, sem declaração formal de sua inconstitucionalidade, com violação ao enunciado vinculante n. 10.



    No mesmo sentido, em casos similares: Rcl 64.147, ministro Gilmar Mendes, DJe 06.12.2023; Rcl. 63862, ministro André Mendonça, DJe 14.02.2024; Rcl 63.600, ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2023; Rcl 57.955, ministro Dias Toffoli, Dje 20.06.2023; Rcl 57.103, ministra Cármen Lúcia, DJe 22.03.2023 e Rcl 51.938, ministro Roberto Barroso, Dje 30.09.2022.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância dos enunciados vinculantes n. 10 da Súmula desta Corte.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente